Tribunal: STF
Processo: HC 163988
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E CONCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRÁTICA DE DELITO POR MILITAR EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRÓPRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE COMPROVADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.